Tribunal: TJDFT
Processo: 0707607-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707607-30.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALTIVA MARIA BORGES APELADO: FELIPE AUGUSTO NUNES DE ARAUJO, EDVALDO DA SILVA TAVARES, JOSE ARMANDO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ALTIVA MARIA BORGES contra sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (ID 60342673) que, nos autos da ação anulatória de testamento ajuizada em desfavor de FELIPE AUGUSTO NUNES DE ARAÚJO, JOSÉ ARMANDO DA SILVA e EDVALDO DA SILVA TAVARES, acolheu a prejudicial de decadência e julgou improcedente a ação. Considerando que o fundamento para anulação do testamento baseia-se na incapacidade mental da testadora para a prática do ato, a qual inclusive submeteu-se a processo de interdição ajuizado pelo Ministério Público, colha-se a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator